Tribunal: TJSP
Processo: 0046741-40.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2o, incisos III, V e VI da Lei no 13.060/2002, de São Carlos, que obstaculiza, às empresas que não ostentam filial sediada no Município, a expedição de alvará para realização de feira itinerante em que são comercializadas peças de indumento.
Afronta aos princípios constitucionais da igualdade, da livre iniciativa e da livre concorrência (artigos 1o,

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2o, incisos III, V e VI da Lei no 13.060/2002, de São Carlos, que obstaculiza, às empresas que não ostentam filial sediada no Município, a expedição de alvará para realização de feira itinerante em que são comercializadas peças de indumento.
Afronta aos princípios constitucionais da igualdade, da livre iniciativa e da livre concorrência (artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso I e 170, inciso IV, todos da Carta Federal).
Incidente parcialmente acolhido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0046741-40.2019.8.26.0000, da Comarca São Carlos, em que é
suscitante 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM
PARTE O INCIDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.109
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0046741-40.2019.8.26.0000
Suscitante: Colenda Quinta Câmara de Direito Público
Interessados: Município de São Carlos e Mega Feirão do Bras -
EIRELI
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2o,
incisos III, V e VI da Lei no 13.060/2002, de São Carlos, que
obstaculiza, às empresas que não ostentam filial sediada no
Município, a expedição de alvará para realização de feira
itinerante em que são comercializadas peças de indumento.
Afronta aos princípios constitucionais da igualdade, da livre
iniciativa e da livre concorrência (artigos 1o, inciso IV, 5o,
inciso I e 170, inciso IV, todos da Carta Federal).
Incidente parcialmente acolhido.
Vistos, etc...
1.
Trata-se
de
Incidente
de
Inconstitucionalidade suscitado pela Colenda Quinta Câmara de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo no
julgamento
do
Reexame
Necessário
no
1008433-63.2019.8.26.0566, manejado em face de r. sentença da
lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Gabriela Muller Carioba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Attanasio, da E. Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Carlos, que, apreciando Mandado de Segurança impetrado por
Mega Feirão do Bras - EIRELI contra ato do Diretor do
Departamento de Fiscalização do Município de São Carlos, Sr.
Rodolfo
Tibério
Panela,
acolhera
a
pretensão
vestibular
concedendo a Segurança.
Segundo a petição inicial, a impetrante
requereu à autoridade indicada como coatora a expedição de alvará
para realização de uma feira itinerante relativa à comercialização de
peças de vestimenta entre os dias 06 e 09 de setembro de 2019,
sendo-lhe, contudo, negado o requerimento pelo Diretor do
Departamento de Fiscalização da cidade de São Carlos, Sr. Rodolfo
Tibério Panela, sob o fundamento de que a autora não possui filial
naquela urbe, estando, portanto, inadimplidos os requisitos do artigo
2o, incisos III, IV, V e VI da Lei municipal no 13.060/2002 (fls. 01/40).
Foi deferido o pedido de antecipação da
tutela “a fim de determinar que a autoridade apontada como coatora
providencie a expedição do alvará almejado, caso o único óbice para tanto seja
a incidência das disposições legais apontadas (...)” - fls. 146/8.
Processada a impetração, sobreveio a r.
sentença (recorrida ex officio) assentando o seguinte:
“(...) torno definitiva a liminar, CONCEDO A
SEGURANÇA e reconheço, incidentalmente, a inconstitucionalidade aventada,
afastando-se, para o presente caso, a aplicação do artigo 2o, incisos III, IV, V e
VI da Lei no 13.060/2002, extinguindo o processo com fulcro no art. 487, I, do
Código de Processo Civil” (fls. 184/8).
O Diretor do Departamento de Fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
do Município de São Carlos, embora intimado, deixou transcorrer in
albis o prazo para manifestação (fls. 194).
A Colenda Quinta Câmara de Direito Público
deste
Augusto
Sodalício
suscitou
o
presente
Incidente
relativamente aos mencionados dispositivos da legislação municipal
por violarem, em tese, “o princípio da igualdade, livre concorrência e
afrontarem o fundamento da livre iniciativa, nos termos do art. 1o, inciso IV, art.
5o, inciso I, e art. 170, inciso VI, todos da Constituição Federal” (v. Acórdão
de fls. 195/200).
Pela parcial procedência pronunciou-se a d.
Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 208/15).
É o relatório.
2. O aludido e v. Acórdão de fls. 195/200 foi
proferido nos seguintes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controvertida cinge-se na suposta inobservância do princípio da livre iniciativa
e livre concorrência, a cercear o exercício de atividade comercial, com
imposição de condições específicas à obtenção de alvará para realização de
feira no Município, conforme art. 2o, incisos III, IV, V e VI da Lei Municipal de
São Carlos n° 13.060/02.
Com efeito, o artigo 1o, inciso IV, art. 5o, inciso I, e
art. 170, inciso VI, todos da Constituição Federal, estabelecem os fundamentos
da livre inciativa e os princípios da igualdade e livre concorrência:
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa;
(...)
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
(...)
Art.
170.
A
ordem
econômica,
fundada
na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IV - livre concorrência.
Por sua vez, o ente federativo no exercício de sua
competência editou a Lei Municipal no 13.060/2002, na qual disciplinou a
obtenção de Alvará de Licença de localização e Funcionamento, para
realização de feiras no Município, prevendo condições específicas no art. 2o,
incisos III, IV, V, e VI:
Art. 2o As empresas mencionadas no caput do artigo
anterior, para solicitação do Alvará de Licença e Localização e
Funcionamento, deverão apresentar os seguintes documentos:
(...)
III - Contrato Social ou comprovante de firma
individual, relativo à criação de uma filial no território do Município
de São Carlos:
IV - Registro na Junta Comercial do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Paulo;
V - Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
CGC fornecida pela Agência da Receita Federal local, referente à
filial de São Carlos;
VI - Inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo - DECA, fornecida pelo Posto Fiscal da Delegacia
Regional Tributária de São Carlos, referente à filial do Município.
(...)
Neste sentido, a controvérsia encerra hipótese de
inconstitucionalidade na legislação Municipal ao impor condições à expedição
de Alvará para realização de Feira no Município, violando expressamente
previsão constitucional que assegura a livre iniciativa, a livre concorrência de
atividade empresarial.
De fato, ao impor ao particular a abertura de filial de
estabelecimento empresarial no Município, como condição imprescindível à
obtenção de Alvará para realização de feira acabou por violar os princípios da
livre concorrência ao possibilitar a realização de comercialização de produtos
somente àquelas empresas que possuem filiais abertas no Município.
No caso em tela, os requisitos impostos ao exercício
de atividade comercial revelam efetivo abuso do exercício da competência
legislativa do Município, previsto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal,
ao restringir a realização de feiras, apenas e tão somente, às empresas e
empresários que possuam filial no Município, em nítida violação ao princípio da
livre concorrência.
Assim,
referida
legislação
parece
eivada
de
inconstitucionalidade, tendo em vista a não observância do princípio da livre
concorrência, da igualdade e da livre iniciativa fundamento em que repousa a
Constituição Federal.
Pelo exposto, determina-se a remessa dos autos ao
C.
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
arguindo-se
a
inconstitucionalidade do art. 2o, incisos III, IV, V e VI, da Lei Municipal de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Carlos no 13.060/02, que ao condicionar a expedição de alvará somente para
empresas e empresários que efetivamente constituíssem filiais no Município,
violaram o princípio da igualdade, livre concorrência e afrontaram o
fundamento da livre iniciativa, nos termos do art. 1o, inciso IV, art. 5o, inciso I, e
art. 170, inciso VI, todos da Constituição Federal”.
3. O Incidente deve ser parcialmente
acolhido.
Como visto, o artigo 2o, incisos III, V e VI, da
Lei no 13.060/2002, do Município de São Carlos, obstaculiza a
expedição de alvará para realização de feiras itinerantes a
empresas que não possuem filial naquela cidade (exclui-se o inciso
IV do mesmo dispositivo legal, conforme se explanará no item 4,
infra).
Tais fragmentos normativos se ressentem de
inconstitucionalidade por transgredirem os princípios da igualdade,
da livre iniciativa e da livre concorrência.
Conquanto
os
Municípios
sejam
inequivocamente dotados de autonomia administrativa, afloram
como de compulsória observância os preceitos estabelecidos nas
Cartas Constitucionais federal e estadual, à luz do artigo 144 da
Constituição do Estado de São Paulo.
A esse respeito, apesar de a Lei Maior
federal assegurar em seu artigo 5o que todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza (caput), e que homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I), a norma
municipal em debate impôs distinção de tratamento às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
jurídicas que não ostentam franquia na cidade de São Carlos,
contrariando o princípio isonômico.
De outro giro, a livre iniciativa, consagrada
como fundamento da República (artigo 1o, inciso IV, da Constituição
Federal) e da ordem econômica (artigo 170, caput, do diploma
constitucional federal), envolve o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei (artigo 170, parágrafo
único, da Magna Carta).
Já a livre concorrência está prevista no artigo
170, inciso IV, da Lei maior federal como um dos princípios da
ordem econômica. Trata-se de uma das vertentes de manifestação
da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, o Constituinte originário
estatuiu que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
eliminação da concorrência (artigo 173, § 4o).
A livre iniciativa não implica liberdade
econômica absoluta; no entanto, tal prerrogativa somente poderá
sofrer confinamento quando a limitação se afigurar indispensável à
concretização da justiça social, preceito máximo da ordem
econômica (cf. o já aludido artigo 170, caput, da Constituição
Federal).
Nesse contexto, a vedação pura e simples à
realização de feira itinerante de comercialização de roupas por
empresa que não possui filial no Município de São Carlos configura
ofensa ao princípio da livre iniciativa, uma vez que tal restrição não
foi formulada pelo Legislativo municipal visando à consolidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
justiça social.
A imposição desse entrave às pessoas
jurídicas não domiciliadas na cidade de São Carlos também acaba
por estabelecer uma espécie de monopólio da atividade econômica
em favor das empresas radicadas naquela municipalidade, violando
desse modo o princípio da livre concorrência.
Destarte, não poderia o legislador municipal,
a pretexto de regulamentar assunto de interesse local,
desconsiderar os preceitos constitucionais insculpidos nos artigos
1o, inciso IV, 5o, inciso I e 170, inciso IV, todos da Carta da
República, tal como sucedeu no presente caso.
Nesse sentido, em precedentes similares, já
deliberou este Sublime Órgão Especial:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - Município de São
José dos Campos - Lei Municipal no 273/03 -
Limitação da realização das feiras a uma vez ao
ano e limitação abstrata ao tempo de duração das
feiras para comercialização de bens no Município -
Afronta aos princípios da livre iniciativa e livre
concorrência - Inteligência do art. 170, IV CF -
Taxas de licença, fiscalização e funcionamento em
valor diferenciado para empresas com sede no
Município em relação a empresas de outras cidades
- Afronta ao princípio da igualdade tributária -
Inteligência
do
art.150,
II
CF
-
Incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
acolhido, inconstitucionalidade decretada” (Arguição
de Inconstitucionalidade no 0185391-77.2013.8.26.0000, Comarca
de São José dos Campos, Relator o mui digno Des. Samuel Júnior,
j. em 02.04.2014).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 10.266/1999 do
Município de Campinas - Proíbe realização de
feiras
itinerantes
ou
temporárias
com
a
comercialização direta, no atacado ou varejo, com
fins de lucro - Violação a livre iniciativa e
concorrência - Admissibilidade - A autonomia
municipal não chega a ponto de autorizar a edição
de lei que torne defeso a realização de feiras
itinerantes, isto é, que se deslocam de Município
para Município semelhante a comércio ambulante.
Ação procedente” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
153.488-0/8-00, Comarca da Capital, Relator o eminente Des.
Roberto Vallim Bellocchi, j. em 11.06.2008).
4. Por fim, consoante asseverou com
percuciência o nobre Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo
Poggio Smanio, “quanto ao inciso IV do art. 2o, da Lei ora impugnada,
não se verifica qualquer inconstitucionalidade, notadamente porque tão
somente exige a apresentação do registro na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (IV), das empresas industriais, comerciais ou de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
serviços sediadas em outros Municípios, interessadas na realização de feiras
no território do Município de São Carlos (art. 1o), como condição da concessão
do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para realização do
evento (art. 1o), sem relação com a necessidade de ser instalada filial da
empresa, que é o objeto do presente incidente.
Cuida-se de exigência regular da polícia local de
comércio” (r. parecer, fls. 215).
Exclui-se,
desse
modo,
o
inciso
IV,
declarando-se a inconstitucionalidade tão somente dos incisos III, V
e VI, todos do artigo 2o, da Lei no 13.060/2002, da cidade de São
Carlos.
5. Por conseguinte, acolhe-se parcialmente
o Incidente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 2o, incisos
III, V e VI, da Lei municipal no 13.060/2002, do Município de São
Carlos.
Geraldo Wohlers
Relator